Tribunal: TJBA
Processo: 8124251-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124251-38.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE BRAGA BARRETTO Advogado(s): RITA DE CASSIA LACERDA BARBOSA BARRETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Jorge Braga Barretto para condenar o ente público ao pagamento de indenização pela conversão de oito meses de licença-prêmio não usufruída. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de aplicação da tese firmada no Tema 975 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que determina a observância do teto remuneratório constitucional na base de cálculo da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 975 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, impondo a observância do teto remuneratório constitucional na base de cálculo da indenização por licença-prêmio não usufruída. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. 4. Constatada omissão no acórdão embargado ao deixar de consignar expressamente que a base de cálculo da indenização deve observar o teto remuneratório constitucional, conforme tese firmada no Tema 975 da repercussão geral do STF (RE 1167842/SP). 5. A natureza indenizatória da conversão da licença-prêmio em pecúnia não impede que a base de cálculo da indenização esteja sujeita ao teto remuneratório, incidindo sobre a remuneração devida ao servidor no momento da aposentadoria. 6. A correção da omissão não altera o reconhecimento do direito do servidor à conversão da licença-prêmio em pecúnia, tampouco modifica o valor final da condenação imposta ao Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração providos. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo da indenização pela licença-prêmio não usufruída deve observar o teto remuneratório constitucional, conforme entendimento firmado no Tema 975 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A natureza indenizatória da indenização pela licença-prêmio não impede o recebimento integral do valor devido, respeitado o teto na base de cálculo, sem alteração do valor final da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI e § 11; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1167842/SP, Tema 975 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124251-38.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JORGE BRAGA BARRETTO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA